Tribunal: TJBA
Processo: 8003889-87.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003889-87.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: THAISY DE PAIVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WASLEY MICAEL CARDOSO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.OFERTA DE CURSO DIVERSO DO CONTRATADO. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO BIFÁSICO DE ARBITRAMENTO DO VALOR DA INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da oferta de curso diverso daquele contratado pela autora. O juízo de origem condenou a ré à devolução das quantias pagas a título de matrícula e mensalidades, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço educacional em razão da oferta de curso com características distintas das originalmente contratadas; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e materiais, e, se o valor arbitrado é proporcional à extensão do dano.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC, diante da prestação de serviço defeituosa consubstanciada na oferta de curso com alteração substancial de nomenclatura, conteúdo programático e carga horária, sem prévio esclarecimento à consumidora.

4. O material publicitário não informava a condição experimental do curso efetivamente ministrado, configurando propaganda enganosa e violação do dever de informação previsto no CDC.

5. Caracterizado o dano moral diante da frustração da legítima expectativa da autora em obter qualificação profissional por meio de curso superior, cuja alteração unilateral comprometeu a finalidade contratada.

6. Aplicação do critério bifásico de arbitramento do valor indenizatório. Redução do quantum fixado a título de dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo aos fins compensatório e pedagógico próprios da responsabilidade civil.

7. O fundamento para a devolução dos valores, a título de dano material, recai sob a ótica do não aproveitamento das matérias cursadas pela autora, sendo devido o reembolso do valor investido.

8. Alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para incidir sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
n.º 8003889-87.2018.8.05.0191,
em que figuram, como apelante
UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros
, e, apelada,
THAISY DE PAIVA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)